Tribunal: TJBA
Processo: 8063401-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063401-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: FLAVIA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO MOURA PELAGATTI, THIAGO DE SOUSA BOTELHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DA RENDA LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALIDADE DE ASSINATURA ELETRÔNICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos de dívidas ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da autora, sob pena de multa diária, em razão de alegado superendividamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a assinatura eletrônica realizada por plataforma não credenciada à ICP-Brasil; (ii) estabelecer se há inépcia da inicial por ausência de documentos indispensáveis; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do superendividamento aptos a justificar a limitação dos descontos; (iv) verificar a adequação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico admite meios diversos de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, nos termos do art. 10, § 2º, da MP nº 2.200-2/2001, sendo válida a assinatura via plataforma eletrônica, que goza de presunção relativa de veracidade.

A tutela de urgência exige apenas probabilidade do direito e perigo de dano, sendo desnecessária, nesse estágio, a instrução probatória exauriente ou apresentação de plano de repactuação, nos termos do art. 300 do CPC e art. 104-A do CDC.

A análise dos contracheques evidencia comprometimento quase integral da renda da consumidora, caracterizando superendividamento, conforme definição do art. 54-A, § 1º, do CDC.

O mínimo existencial constitui conceito jurídico indeterminado, devendo ser aferido no caso concreto, não podendo ser reduzido a valor fixo por decreto, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana.

A limitação de descontos em 30% da renda líquida configura parâmetro consolidado para preservação do mínimo existencial e equilíbrio contratual, em consonância com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

A vedação à contratação de novas dívidas imposta pelo juízo de origem neutraliza o risco de dano reverso alegado pela instituição financeira.

As astreintes fixadas mostram-se proporcionais e adequadas, considerando o porte econômico da agravante e a necessidade de efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; CPC, arts. 300 e 536, § 1º; CDC, arts. 54-A, § 1º, e 104-A; CF/1988, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.790.164/RJ, j. 14.11.2022; TJBA, AI nº 8022255-92.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco; TJBA, AI nº 8051937-29.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063401-45.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
BANCO DAYCOVAL S/A
e como Agravada
FLAVIA SANTOS PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JR08